Tribunal: TJDFT
Processo: 0748590-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Regime de convivência e adiantamento de honorários periciais. Manutenção da decisão. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o rateio dos honorários periciais referentes ao estudo psicossocial e manteve o saneamento quanto à distribuição do ônus da prova. Decisão monocrática que negara a concessão de efeito suspensivo. Interposição de agravo interno prejudicada em razão do exame do mérito do agravo principal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o adiantamento dos honorários do estudo psicossocial deve ser suportado exclusivamente por uma das partes; e (ii) se o saneamento do processo demanda revisão quanto à distribuição do ônus da prova e à reabertura da prova oral.
III. Razões de decidir
3. A definição sobre o adiantamento de honorários periciais deve observar o disposto no art. 95 do CPC, segundo o qual a remuneração do perito é custeada pela parte que requereu a prova ou rateada quando houver requerimento de ambas as partes ou determinação de ofício.
4. A manifestação de interesse no gênero “prova pericial” é suficiente para caracterizar o compartilhamento do ônus de adiantamento, independentemente da denominação empregada.
5. A reavaliação da prova oral pode ser realizada após a entrega do laudo, sem caracterizar cerceamento de defesa.
6. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não demonstrados.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido. Mantida a decisão agravada. Agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 95 e 300.CF, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 072315065.2021.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20.04.2022.